Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY BARBOSA DO NASCIMENTO, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em inventário dos bens deixados por morte de Cícero Rodrigues do Nascimento. O agravante alegou que se encontra desempregado e não tem condições de arcar com as despesas processuais. O benefício foi indeferido, sob o fundamento de que as despesas do inventário recaem sobre o espólio e não sobre o requerente. Nos autos, não haveria evidência de que o patrimônio seria insuficiente. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos de que se encontra desempregado e não teria condições de arcar com as despesas processuais. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade e a se manifestar acerca de eventual intempestividade, reiterou que se encontra desempregado e anexou cópia da carteira de trabalho. Quanto à intempestividade, alegou que teria interposto embargos de declaração e que o recurso se refere à decisão proferida em 07/07/2022. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na ação de inventário, as despesas processuais recaem sobre o espólio e não sobre os herdeiros. Desta forma, a condição financeira do recorrente não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a do próprio espólio. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica ao espólio. Constituindo-se o espólio pela massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais. No entanto, o agravante optou por reiterar a alegação de que é hipossuficiente e limitou-se a anexar cópia de sua carteira de trabalho. O benefício da gratuidade se destina àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais, situação que não está compreendida no caso dos recorrentes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator